Tribunal: STF
Processo: RE 224527
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Não têm razão os embargantes,
porquanto inexiste a alegada omissão no acórdão embargado.
- Com efeito, a questão objeto dos presentes embargos, se não foi
examinada pelo acórdão recorrido extraordinariamente porque
favorável aos ora embargantes com base em outra fundamentação,
poderia - e, aí, sim, haveria omissão do aresto ora embargado - ser
invocada em contra-razões ao recurso extraordinário em que se
demonstrasse que ela já tinha sido suscitada na discussão da causa.
Sucede, porém, que não foram apresentadas contra-razões, motivo por
que não há que se alegar qualquer omissão do acórdão ora embargado
que examina o recurso extraordinário à vista do aresto recorrido
extraordinariamente, da petição de recurso extraordinário e das
contra-razões a esse recurso.
Embargos rejeitados.